Tribunal: TJES
Processo: 5007620-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL PROPRIEDADE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do cabimento do presente recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, (Tema nº 988/STJ), firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação e, especificamente acerca da hipótese ora em análise, acerca de decisão que versa sobre competência para processamento e julgamento do feito a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade.

2. A decisão agravada está em consonância com o atual entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, isto é, no sentido de que o juízo universal da falência possui competência para processar e julgar a ação de origem, de usucapião de imóvel de propriedade da sociedade empresária em recuperação judicial, face a possibilidade de seu resultado refletir diretamente no patrimônio da empresa submetida ao procedimento descrito na Lei de Falências.

3. Revela-se despicienda a análise das teses apresentadas acerca da intenção de confirmar o que restou reconhecido no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarapari-ES, nos autos dos Embargos de Terceiro que determinou a liberação do imóvel em referência, de Matrícula nº 69.899, que havia sido penhorado nos autos de demanda trabalhista que tramita naquele juízo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007620-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES

AGRAVADO: ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL PROPRIEDADE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do cabimento do presente recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, (Tema nº 988/STJ), firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação e, especificamente acerca da hipótese ora em análise, acerca de decisão que versa sobre competência para processamento e julgamento do feito a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade.

2. A decisão agravada está em consonância com o atual entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, isto é, no sentido de que o juízo universal da falência possui competência para processar e julgar a ação de origem, de usucapião de imóvel de propriedade da sociedade empresária em recuperação judicial, face a possibilidade de seu resultado refletir diretamente no patrimônio da empresa submetida ao procedimento descrito na Lei de Falências.

3. Revela-se despicienda a análise das teses apresentadas acerca da intenção de confirmar o que restou reconhecido no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarapari-ES, nos autos dos Embargos de Terceiro que determinou a liberação do imóvel em referência, de Matrícula nº 69.899, que havia sido penhorado nos autos de demanda trabalhista que tramita naquele juízo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007620-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES

AGRAVADO:
ANTÔNIO RUBENS DECOTTIGNIES, KATTLEN KEIKO KOMATSU DECOTTIGNIES e ARK DECOOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da ação de usucapião nº 5015179-47.2021.8.08.0035 ajuizada em face de ANTÔNIO RUBENS DECOTTIGNIES, KATTLEN KEIKO KOMATSU DECOTTIGNIES e ARK DECOOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA,
que declarou a incompetência daquele Juízo, reconhecendo a competência do juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória para análise e julgamento do processo.

Em suas razões recursais (id. 8653203), a agravante, preliminarmente, defende o cabimento deste recurso diante da inutilidade de se aguardar a definição da questão impugnada apenas quando do julgamento da apelação.

No mérito, sustenta, em síntese, a que a decisão agravada contrariou a legislação infraconstitucional e a jurisprudência pacificada pelo STJ, haja vista que em tratando de ação relativa a bem imóvel, como de usucapião, sujeita-se à mesma regra especial da competência estabelecida para as ações reais imobiliárias.

Assevera que o o artigo 47, do Código de Processo Civil, dispõe que a competência territorial é excepcionalmente de natureza absoluta e inderrogável, tendo em vista que o litígio versa sobre direito de propriedade.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão a fim de manter a competência originária da ação.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, ocasião em que mantive os efeitos da decisão a quo.

Acerca do cabimento do presente recurso, registro desde logo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, que resultou no Tema nº 988/STJ, firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Assim, cabível o manejo do presente recurso contra a decisão sob exame.

Seguindo, após análise dos fundamentos apresentados, concluo que a decisão agravada está em consonância com o
atual
entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, isto é, no sentido de que o juízo universal da falência possui competência para processar e julgar a ação de origem, de usucapião de imóvel de propriedade da sociedade empresária em recuperação judicial, face a possibilidade de seu resultado refletir diretamente no patrimônio da empresa submetida ao procedimento descrito na Lei de Falências.

Acerca do tema, vejamos os arestos do C. STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA.

1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433)

3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO. (CC n. 114.842/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.11 e 489 do CPC.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 114.842/GO, em 25/02/2015, eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.910/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, revela-se despicienda a análise das teses apresentadas acerca da intenção de confirmar o que restou reconhecido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarapari-ES nos autos dos Embargos de Terceiro de número 0000613- 24.2021.5.17.0151 que determinou a liberação do imóvel em referência, de Matrícula nº 69.899, que havia sido penhorado nos autos de demanda trabalhista que tramita naquele juízo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões